Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-42.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-42.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA BISPO LISBOA

Advogado(s)
:
ALLAN DE LIMA CASTRO, EDMA MONICA DA SILVA PIAU

APELADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros

Advogado(s)
:
RAIRA CALDEIRA DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Formosa do Rio Preto nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Formosa do Rio Preto e da cooperativa COOTSAMO. A autora alegou fraude na contratação por meio de cooperativa, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício ou, subsidiariamente, a responsabilização do Município pelo pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve fraude na contratação da autora por meio da cooperativa, caracterizando terceirização ilícita e vínculo direto com o Município; (ii) definir se o Município pode ser responsabilizado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas não adimplidas pela cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de subordinação direta e pessoalidade na prestação de serviços.

4. A mera alegação de que a autora continuou a exercer a mesma função no mesmo local, após recontratação por cooperativa, não configura por si só fraude ou vínculo empregatício sem prova mínima das alegações.

5. A jurisprudência do STF (RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, e ADC 16) veda a responsabilização automática da Administração Pública por inadimplemento de encargos trabalhistas pela contratada, exigindo comprovação de conduta culposa na fiscalização (culpa in vigilando), o que não restou demonstrado nos autos.

6. A ausência de documentos essenciais e de prova de fiscalização deficiente inviabiliza o reconhecimento de vínculo empregatício ou de responsabilidade subsidiária do Município.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000034-42.2018.8.05.0081
, em que figuram como apelante
CAMILA BISPO LISBOA
e como apelada
COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.